Tribunal: TJDFT
Processo: 0727120-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727120-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIUNNA LIMA DE OLIVEIRA ROBERTO AGRAVADO: CENTRAL EXPRESSO TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a penhora de ônibus da agravada, ao fundamento de que contam com restrições decorrentes de alienação fiduciária em garantia ou penhoras anteriores. O agravante alega ser cabível a penhora e remoção de ônibus que são mantidos em área pública próxima à rodoviária de Taguatinga, ressaltando que o Juízo incorreu em erro ao antecipar a situação jurídica de cada um dos bens, antes mesmo da sua remoção. Afirma que, no caso de haver penhoras anteriores, não há óbice à realização de novas constrições, sendo o crédito satisfeito segundo a sua ordem cronológica. Acresce que, caso haja alienação fiduciária, mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos, o que não contraria o Decreto-lei no 911/69. Aduz que, mesmo que os bens estejam em nome de terceiros, a posse faz presumir que a propriedade seja da agravada, cujo nome, inclusive, se encontra gravado nos próprios ônibus. Conclui requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal para que sejam penhorados e removidos os ônibus indicados, confirmando-se ao final. A agravante requereu a desistência do recurso, ao fundamento de ter havido erro quanto à classe processual por ocasião do protocolo (ID no 38301481). A seguir, retratou-se do pedido, esclarecendo que fora protocolado outro recurso idêntico (AGI no 0727121-24.2022.8.07.0000), por erro de sistema, o qual teve sua distribuição cancelada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, haja vista a retratação expressa da agravante quanto ao pedido de desistência, e considerando que o recurso protocolado em duplicidade já teve a sua distribuição cancelada, o presente recurso deve prosseguir. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Por um lado, a argumentação se mostra relevante, na medida que, além de a consulta ao Renajud não esclarecer a natureza das supostas restrições que recaem sobre os veículos da agravada (ID no 125940548 dos autos no 0703437-83.2021.8.07.0007), a eventual existência de penhoras anteriores não impede novas constrições, assim como possível alienação fiduciária em garantia constituída a favor de terceiros não obsta a penhora dos respectivos direitos aquisitivos - arts. 908 e 835, inciso XII, do CPC. Por outro lado, porém, quanto ao periculum in mora, a agravante limitou-se a afirmar que a decisão atenta contra a celeridade processual, ensejando o risco de demora no recebimento do crédito. Como se vê, a agravante não chegou a expor com base em dados objetivos qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator, ônus que incumbe ao requerente da tutela de urgência. Ou seja, a agravante não logrou demonstrar a urgência na realização da constrição, sendo relevante notar que a agravada possui quarenta e sete (47) veículos registrados em seu nome, conforme a consulta ao Renajud mencionada acima, e não foi apontado o risco concreto de dilapidação de tal patrimônio. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Ao agravado para, querendo, responder no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator